Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-32.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Mandado de segurança. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Pretensão à religação do serviço de água do imóvel de propriedade da impetrante. Segurança concedida para determinar o fornecimento de água no imóvel da autora.
Apelação da impetrada. Preliminar de inadequação da via eleita. Alegada ausência de direito líquido e certo. Acolhimento. Ausência de prova de violação a

Ementa:
Mandado de segurança. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Pretensão à religação do serviço de água do imóvel de propriedade da impetrante. Segurança concedida para determinar o fornecimento de água no imóvel da autora.
Apelação da impetrada. Preliminar de inadequação da via eleita. Alegada ausência de direito líquido e certo. Acolhimento. Ausência de prova de violação a direito da autora. Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município, a SABESP e o Ministério Público. Fornecimento de água no local em que situado o imóvel onde reside a apelada demanda a prévia tomada de providências ambientais pelo consumidor. Ausência de prova da adoção de tais medidas. Sentença reformada. Ordem denegada. Recurso provido.